Tribunal: STF
Processo: ARE 1473560
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 318/RG. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar o AI 800.074 (Tema n. 318/RG), da relatoria do ministro Gilmar Mendes, proclamou não ter repercussão geral a questão alusiva ao preenchimento de requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.